Tribunal: TJDFT
Processo: 0701769-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701769-59.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALMO VIEIRA SANTOS JUNIOR AGRAVADO: TEREZA TEIXEIRA DE GODOI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, nos autos do processo principal, 0709691-71.2023.8.07.0017, que indeferiu a pesquisa/penhora de bens em nome do cônjuge da devedora/agravada, com fundamento de tratar-se de pessoa estranha a lide. Em sede liminar, foi indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 62695878). Intimado para contrarrazões, a ré/agravada quedou-se inerte. O feito retornou para o julgamento do mérito. É breve o relatório. Decido. Compulsado os autos, a revogação da decisão anterior (ID 62695878) é medida que se impõe. Explico melhor. O agravante já havia interposto Agravo de Instrumento contra a mesma decisão dos autos principais (0709691-71.2023.8.07.0017), cujo número do AGI foi o 0729381-06.2024.8.07.0000. Neste primeiro AGI (0729381-06.2024.8.07.0000) o recurso não foi conhecido diante da deserção. No presente AGI (0701769-59.2024.8.07.9000), embora o agravante alegue não possuir condições financeiras para recolher o preparo recursal, deixou de pedir os benefícios da Gratuidade de Justiça, e, estranhamente, foi cadastrado como beneficiário dela no PJe, o que pode ter induzido a erro este julgador ao receber o recurso. Porém, como dito acima, não foi feito o pedido do benefício em sede recursal, tampouco houve o pedido na inicial dos autos principal. De modo que, nova declaração de deserção seria a medida seguinte nestes autos. Todavia, uma vez que já houve a interposição do primeiro AGI (0729381-06.2024.8.07.0000), a medida cabível é a declaração da preclusão da decisão a quo, ora recorrida. Isso posto, revogo a decisão anterior proferida nestes autos (ID 62695878) e deixo de conhecer do presente recurso em razão da preclusão consumativa. Oficie-se. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator